Tribunal: TJDFT
Processo: 0722213-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo E Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento Individual De Sentença Coletiva. Servidora Aposentada. Reajuste Salarial. Legitimidade Passiva Do Distrito Federal. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para cassar a sentença proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito em razão de ilegitimidade passiva.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar no polo do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por servidora aposentada, cuja remuneração é atualmente paga pelo IPREV/DF.
III. Razões de decidir
3. A Lei Complementar Distrital n. 769/2008, art. 4o, § 2o, atribui ao Distrito Federal a condição de garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários dos segurados e dependentes.
4. A condição de aposentada da exequente, com percepção de proventos pelo IPREV, não afasta a legitimidade do Distrito Federal, uma vez que o título judicial coletivo foi formado contra o ente distrital, e a obrigação reconhecida abrange os substituídos na integralidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A legitimidade passiva do Distrito Federal subsiste no cumprimento individual de sentença coletiva que impôs obrigação de fazer e pagar contra ele, ainda que o exequente seja aposentado e receba seus proventos pelo IPREV/DF, dada sua responsabilidade subsidiária, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008."
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital n. 769/2008, art. 4o, §§ 1o e 2o. Lei Distrital 5.184/2013.